Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-51.2020.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000803-51.2020.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROGERIO SILVA GOMES Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE MACARANI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO AO BANCO CREDOR. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000803-51.2020.8.05.0155 em que figuram como Apelante o ROGERIO SILVA GOMES e, como Apelado, MUNICÍPIO DE MACARANI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .